Tribunal: TJSP
Processo: 1040630-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Atendente comercial – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (punhos, antebraços, cotovelos, ombros, fibromialgia) e na coluna – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurados, em relação aos males em ombro e punho direitos – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do

Ementa:
Acidente do trabalho – Atendente comercial – Doenças ocupacionais – Males em membros superiores (punhos, antebraços, cotovelos, ombros, fibromialgia) e na coluna – Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo causal e redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurados, em relação aos males em ombro e punho direitos – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário concedido administrativamente, NB 31 / 612.066.088-0, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 / 612.066.088-0 no homônimo acidentário, sem repercussão econômica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LETICIA RODRIGUES DA COSTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053 -Voto no 13.389
2
Apelação / Remessa Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Leticia Rodrigues da Costa
Comarca: São Paulo
Voto no 13.389
Acidente do trabalho – Atendente comercial – Doenças
ocupacionais – Males em membros superiores (punhos,
antebraços, cotovelos, ombros, fibromialgia) e na coluna –
Laudo pericial conclusivo – Benefício acidentário – Nexo
causal e redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurados, em relação aos males em ombro e
punho direitos – Auxílio-acidente na forma legal vigente à
época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao
da cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário
concedido administrativamente, NB 31 / 612.066.088-0,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Conversão
do benefício de auxílio-doença previdenciário NB 31 /
612.066.088-0 no homônimo acidentário, sem repercussão
econômica – Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente –
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame
necessário – Recurso voluntário autárquico improvido e
provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 225/230, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Letícia Rodrigues da Costa, para condenar
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários,
a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença. A r. sentença
determinou que, uma vez estabelecido o nexo causal, ficam convertidos os períodos
recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, sem
qualquer repercussão econômica (fls. 229). Por r. decisão proferida a fls. 117, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053 -Voto no 13.389
3
indeferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida na petição inicial.
Inconformado recorre o INSS (fls. 235/243), pretendendo a
inversão do julgado. Entende, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do benefício de auxílio-acidente, inexistindo o binômio de incapacidade e
nexo causal, uma vez que a incapacidade parcial e permanente, como prevista no
artigo 86 da Lei 8.213/91, não está devidamente comprovada, e o nexo causal não
restou suficientemente demonstrado, não constando dos autos CAT emitida pela
empregadora, e na esfera administrativa foi concedido auxílio-doença
previdenciário. Aduz, que no tocante a prova oral produzida, tratam-se de
informações genéricas e prestadas por pessoas leigas, sem conhecimento técnico
para avaliar os riscos eventualmente existentes no ambiente laboral, e menciona que
a jurisprudência deste E. Tribunal também é no sentido de que a prova testemunhal
não tem o condão de suprir a prova técnica que não foi realizada, conforme ainda
doutrina e jurisprudências mencionadas no recurso e artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91,
e não bastando à prova do nexo causal nem mesmo o simples deferimento de
benefício acidentário à parte autora, uma vez que pode ter havido erro
administrativo. Sustenta que a incapacidade parcial e permanente para o trabalho
também não foi comprovada, uma vez os achados clínicos são natureza subjetiva
(fls. 124, 125), e totalmente insuficientes para caracterização de uma sequela
indenizável, e também não se podendo afirmar que as sequelas implicam redução
permanente da capacidade de trabalho, na forma prevista no artigo 86, da Lei
8.213/91 sem a comprovação técnica da atividade habitualmente exercida. Aduz que
as lesões por esforços repetitivos geram moléstias inflamatórias, temporárias e
passíveis de tratamento e recuperação, com o uso de anti-inflamatórios e repouso, de
forma que não é devida indenização de natureza permanente. Salienta ainda que,
após a alta médica em abril de 2016, não foi concedido novo benefício por
incapacidade na esfera administrativa, corroborando o entendimento de que inexiste
sequela acidentária a ser indenizada. Assim, não estando provado o nexo entre o mal
e o labor, e nem a incapacidade para o trabalho, entende a autarquia que não existe
benefício acidentário a ser concedido, considerando-se que a parte autora não se
desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, pelo que requer seja dado provimento ao recurso, para que seja julgado
improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer seja fixado o termo inicial
do benefício para a data da juntada do laudo pericial ao processo, pois, no caso, não
consta CAT emitida pela empregadora, a vistoria não foi realizada, e na esfera
administrativa o nexo de causalidade não foi caracterizado, e, ademais, alega que as
doenças do trabalho ou profissionais sujeitam-se a norma específica, e esta
estabelece, como dia do acidente, a data do diagnóstico em Juízo, conforme ainda
jurisprudência mencionada. Salienta que deve ser observada a recente decisão do C.
STJ no RESP No 1.786.736 - SP (2018/0333039-0), a qual determinou, no âmbito
dos recursos repetitivos, a suspensão de todos os feitos em andamento versando
sobre o termo inicial do pagamento de auxílio-acidente decorrente de cessação de
auxílio-doença. Ainda subsidiariamente, no tocante à correção monetária, entende
que o C. STF decidiu pela inaplicabilidade da TR como índice de correção
monetária para a atualização dos precatórios e RPVs após sua expedição, tal como
consta da redação do artigo 100, parágrafo 12, da Constituição Federal, e que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053 -Voto no 13.389
4
decisão quanto à constitucionalidade da aplicação da TR para a atualização
monetária dos débitos fazendários antes da expedição de precatórios e RPVs, por
sua vez, foi afetada ao RE 870.947/SE. No entanto, menciona que a decisão do STF
no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 Repercussão Geral) ainda não transitou
em julgado, e haverá a necessidade de modulação de seus efeitos, como ocorreu com
as ADIs 4357, 4425, 4372 e 4400, dada a magnitude das consequências da decisão
da Suprema Corte, que envolve milhares de processos previdenciários, entendendo
que a modulação se fará imperiosa, a fim de evitar insegurança jurídica. Desse
modo, desconhecidos os limites objetivos e temporais da decisão do STF no RE
870.947/SE, sustenta que a Taxa Referencial (TR) deverá continuar a ser utilizada,
para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29/06/2009, data de
entrada em vigor da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei
9.494/97. Logo, no caso concreto, para a correção monetária dos atrasados há de
incidir o IGP-DI até 11/08/2006, o INPC até 29/06/2009, e, após, a TR. Destaca que
o E. STF determinou recentemente que se aguardasse o julgamento dos Embargos
de Declaração opostos, e que ainda estão pendentes de apreciação, para eventual
adequação do julgado, e ressalta que qualquer valor eventualmente requisitado antes
mesmo do trânsito em julgado da aludida decisão, não poderá ser levantado pela
parte autora, devendo ficar sobrestado o feito, como restou decidido. Requer, por
fim, seja dado provimento ao recurso, tecendo considerações a respeito da matéria e
mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
As contrarrazões da autoria não foram apresentadas (fls. 255).
Houve interposição do recurso ex officio.
De rigor observar que a autora juntou cópia de laudo pericial
elaborado em ação da Justiça do Trabalho (fls. 163/201, 202/208). Observo ainda
que houve oitiva de testemunhas no presente feito, a fls. 221/223.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão da autora lança base no argumento de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053 -Voto no 13.389
5
funções por ela desempenhadas durante o pacto laboral, como atendente e atendente
comercial (conforme cópias da CTPS e de sua atualização, fls. 25, 26, 35), que
afetam os seus membros superiores (punhos, antebraços, cotovelos, ombros,
fibromialgia) e a sua coluna. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão
de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) por autoridade pública (fls. 05, 106, 110), sendo oportuno lembrar
que a obreira esteve em gozo de benefício de auxílio-doença previdenciário (código
31), de 25/09/2015 a 28/04/2016, número de benefício NB 31 / 612.066.088-0 (fls.
102, 103, 104, 107, 108, 109, 147, 148, 149), com diagnóstico CID M 65-9,
“Sinovite e tenossinovite não especificadas” (fls. 149). Consta pedido administrativo
de revisão de benefício, a fls. 105.
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 121/133), a autora
narrou ao perito queixa de que “a partir de 2012, começou a sentir dores em ombros
e pescoço. (...) Ainda sente dores em ombro direito e face lateral direita do pescoço.
Além da dor em mão direita” (fls. 123), esclarecendo o experto que a obreira “Nega
outras doença, acidentes ou traumas” (fls. 123).
Constatou o perito, que em exame físico dos membros
superiores, a autora apresentou “Manobra de Gerber e arco de Simmonds positivos
à direita; Manobras de Jobe e Neer positivos à direita; (...) Phalen e Tinel positivos
à direita” (fls. 123/124), relatando o experto que “O exame físico mostra sinais
compatíveis com tendinopatia de ombro e de punho direitos, corroborado por
exames auxiliares” (fls. 126).
Em respostas a quesitos, confirmou o perito a caracterização
do nexo causal (fls. 133), e que há incapacidade para o trabalho (fls. 133). Também
em respostas a quesitos, esclareceu o perito que a incapacidade laborativa da autora
é “Parcial” (fls. 133) e “Definitiva” (fls.133).
Admitiu o experto a origem ocupacional das moléstias,
relacionadas com condições desfavoráveis da função laboral exercida, relatando e
concluindo o perito que “A função da autora é potencialmente capaz de causar
tendinopatias de membros superiores o que foi corroborado pelo exame físico e
exames auxiliares. A autora deverá ser readaptada em função compatível com suas
condições físicas e com seu atual estado de saúde. O benefício cabível é, portanto, o
A A (auxílio-acidente) 50%, de acordo com os preceitos da Lei Acidentária vigente”
(fls. 132, 133).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a caracterização
do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da
capacidade laborativa da autora para a atividade habitualmente exercida. O laudo
pericial é conclusivo pela incapacidade da obreira, de forma parcial e permanente, e
comportando liame etiológico com o trabalho, fazendo jus aos benefícios previstos
na lei acidentária vigente.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo
perito, considerando-se ainda as características da atividade laboral habitual, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053 -Voto no 13.389
6
exigência dos membros superiores, fato corroborado pela oitiva de testemunhas (fls.
221, 222), colaborando, ao menos, com o agravamento das doenças constatadas na
perícia médica oficial. De rigor observar que, apesar de constar cópias de laudo
pericial realizado em processo trabalhista (fls. 163/201, 202/208), referida perícia
não deve ser de todo considerada, uma vez que realizada sem a participação e direito
ao contraditório do INSS. Entretanto, a mencionada perícia, válida apenas como
documento, confirma a origem ocupacional da tendinite de punhos (fls. 189/190),
corroborando a caracterização do nexo causal.
Vale ressaltar que, nada obstante a resistência oposta pelo
INSS, o laudo pericial está suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de
assistente técnico), senão por meras conjecturas, merecendo, destarte, orientar o
desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da alta médica / cessação do benefício de
auxílio-doença previdenciário NB 31 / 612.066.088-0 (ocorrida aos 28/04/2016 fls.
147, 148, 149, devendo assim fluir a partir de 29/04/2016, como constou na r.
sentença a fls. 230), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade da obreira,
negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e
conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos, sendo mantido o abono anual acessório obrigatório, mas devendo ficar
suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o
recebimento conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124,
inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida
aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na
redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Com a comprovação da incapacidade, parcial e permanente, e o
nexo causal caracterizado entre a moléstia e a atuação profissional, é caso também
de conversão do auxílio-doença previdenciário, NB 31 / 612.066.088-0, em seu
homônimo acidentário, como também constou na r. sentença atacada (fls. 229),
observando-se, entretanto, que não há repercussão econômica, uma vez que o
percentual não se altera com a modificação da nomenclatura.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053 -Voto no 13.389
7
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1040630-63.2016.8.26.0053 -Voto no 13.389
8
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator